Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer. Registro de ata de Assembleia Geral Extraordinária. Condomínio. Matéria que extrapola o ato registrário em si mesmo considerado. Competência do Juízo Cível.
O adimplemento da obrigação no curso da demanda faz cessar o interesse processual, ensejando sentença terminativa. Honorários.
Esse resultado não tem o condão de eximir o réu do pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, que continuam devidos por força do princípio da causalidade.
Base de cálculo: fixados por apreciação equitativa, em razão do valor irrisório dado à causa (CPC 85, § 8o).